Tribunal: TJSP
Processo: 2297036-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação declaratória – IPTU – A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A insurgência da agravante comporta acolhimento. A recorrente objetiva desconstituir a cobrança do imposto sob a alegação de que sobre as glebas de sua propriedade incide ITR e não o imposto municipal. Subsidiariamente, questiona o valor venal atribuído pela

Ementa:
Ação declaratória – IPTU – A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A insurgência da agravante comporta acolhimento. A recorrente objetiva desconstituir a cobrança do imposto sob a alegação de que sobre as glebas de sua propriedade incide ITR e não o imposto municipal. Subsidiariamente, questiona o valor venal atribuído pela Municipalidade por ser exorbitante e superior ao valor de mercado.
Em relação às glebas, consigne-se que estas localizam-se em áreas denominadas de Zona Periurbana, ou seja, aquela de transição entre a rural e a urbana. Deste modo, mostra-se imprescindível a análise do critério da destinação, a fim de se apurar qual tributo incidirá sobre a propriedade. Assim sendo, em sede de cognição sumária, a recorrente não logrou comprovar a destinação rural dos seus imóveis.
Por outro lado, o pedido subsidiário comporta provimento. A agravante juntou aos autos perícia que constatou a desconformidade entre os valores trazidos pela tabela legal e a média dos imóveis da região. A referida discrepância coloca em xeque a cobrança do imposto. Tais argumentos mostraram-se verossímeis e aptos a ensejar a suspensão do crédito tributário. Presença, deste modo, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (cobrança judicial do crédito tributário e consequências da inadimplência: protesto, inscrição no CADIN, etc). Verificação também da reversibilidade da medida – eventual revogação do provimento antecipado tornará o tributo novamente exigível nos moldes lançados pela Fazenda Municipal
Dá-se provimento ao recurso para determinar-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que sobrevenha decisão final nos autos da ação declaratória.